Tribunal: STF
Processo: RHC 241325
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 882.012/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de concussão (art. 316 do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



     PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE CONCUSSÃO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ALEGADA PRÁTICA DE CRIME ELEITORAL. ACÓRDÃO QUE CONSIGNOU A AUSÊNCIA DE CRIME ELEITORAL E DE REFLEXOS NA LISURA E LEGITIMIDADE DAS ELEIÇÕES. DESCONSTITUIÇÃO DAS CONCLUSÕES DA CORTE DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A alteração das premissas fixadas pela Corte local, no sentido de que a matéria apreciada configura crime autônomo, previsto no Código Penal, sem reflexos diretos na lisura e legitimidade das eleições ou na liberdade do voto, demandaria reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, providência não admitida na estreita via do habeas corpus. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: constrangimento ilegal sofrido pelo recorrente, diante da ausência de remessa dos autos à Justiça Eleitoral, uma vez que a suposta conduta descrita na denúncia, caracteriza o crime do artigo 299 do Código Eleitoral. 



    Requer, assim, o provimento do recurso, a fim de proclamar a incompetência da Justiça Estadual para julgamento da ação penal, e declarar, em consequência, a nulidade de todos os atos decisórios proferidos, nos termos do artigo 567 do CPP, ressalvada ainda a possibilidade de sua ratificação no juízo eleitoral competente.



    É o relatório. Decido.



    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no acórdão impugnado. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido de que não há crime eleitoral que seja objeto da denúncia. Confira-se o voto do Ministro Relator:



    [...] o Tribunal de origem, ao analisar a alegação defensiva, registrou o seguinte (e-STJ fls. 118/119): 



    Em que pese o inconformismo do apelante Raniedson, não há que se falar em competência da Justiça Eleitoral para julgar o delito de concussão imputado ao recorrente. 



    Como é cediço, compete à Justiça Eleitoral processar e julgar crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos. 



    No caso dos autos, a matéria apreciada não caracteriza qualquer dos crimes tipificados no Código Eleitoral, nem guarda conexão com crime de competência da Justiça especializada. 



    Como bem pontuou o d. magistrado (fls. 538): No tocante à competência, esta é desta Justiça Comum e não da Justiça Eleitoral porque esta julga crimes eleitorais (isto é, aqueles previstos nas leis eleitorais) e seus conexos. Aqui não se trata de crime conexo a crime eleitoral, mas sim crime autônomo, previsto no Código Penal, sem que, pelo menos diretamente, tenha afetado a lisura e a legitimidade das eleições ou a liberdade/sigilo do voto. 



    Assim, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual para a apuração do crime previsto no artigo 316 do Código Penal narrado na denúncia. 



    Como se vê, a Corte local consignou que a matéria apreciada não caracteriza crime eleitoral, tampouco crime conexo à crime eleitoral. Nesse sentido, afirmou tratar-se de crime autônomo, previsto no Código Penal, sem reflexos diretos na lisura e legitimidade das eleições ou na liberdade do voto. 



    [...]



    Nesse contexto, para modificar as premissas fixadas pela Corte local e concluir em sentido contrário, alterando, assim, a classificação jurídica dada aos fatos imputados ao agravante nas instâncias de origem, seria necessário o reexame aprofundado de todo o contexto fático-probatório dos autos, providência não admitida na estreita via do habeas corpus. 



    Realmente, na presente hipótese, o Ministério Público não imputou nenhuma infração eleitoral ao paciente, que foi denunciado – juntamente com outros agentes – pela prática do crime de concussão, em razão dos seguintes fatos, assim descritos na sentença condenatória: 



    CARLOS SILVA SANTOS NETO, RANIEDSON FERNANDES DE LIMA e JOCY BARBOSA DA SILVA JÚNIOR, qualificados nos autos como incursos nos artigos 316, caput, e artigo 29, por diversas vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, porque , entre os dias 15 de janeiro de 2013 e pelo menos até 4 de outubro de 2013, em horários e locais imprecisos, nesta Cidade e Comarca de Mongaguá, Carlos Silva Santos Neto, vulgo Carlão da Imobiliária, exigiu da então assessora Maria Sandra de Jesus, em favor dos assessores informais Raniedson Fernandes de Lima e Jocy Barbosa da Silva Júnior, diretamente, em razão de sua função de vereador, vantagens indevidas consistentes no valor aproximado de R$ 13.000,00 (treze mil reais). 



    Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, Raniedson Fernandes de Lima e Jocy Barbosa da Silva Júnior, devidamente qualificados nos autos, contribuíram, de forma causal e finalista, para que o denunciado Carlos Silva, vulgo Carlão da Imobiliária, exigisse vantagens indevidas da assessora parlamentar Maria Sandra de Jesus, beneficiando-se do esquema criminoso. 



    Segundo a denúncia, "o denunciado Carlos Silva Santos Neto, vulgo Carlão da Imobiliária, era vereador na Cidade de Mongaguá e nomeou Maria Sandra de Jesus como Assessora Parlamentar, cargo de livre nomeação, nos termos da Portaria n.º 32, de 15 de janeiro de 2013 (fl. 9). Todavia, por força de decisão judicial no bojo de Ação Civil Pública n.º 0003143-49.2012.8.26.03662, foi determinado liminarmente que a Câmara Municipal de Mongaguá exonerasse metade dos indivíduos ocupantes de cargos em comissão, bem como mantivesse Assessores Parlamentares de Vereadores e Chefes de Gabinete de Vereadores no exato número correspondente de Vereadores, exonerando-se o excedente. No intuito de driblar a determinação judicial e, ao mesmo tempo, atendê-la apenas formalmente a Câmara Municipal de Mongaguá determinou a elevação substancial da remuneração dos funcionários comissionados remanescentes. Foi então que o denunciado Carlos Silva, vulgo Carlão da Imobiliária, houve por bem se valer de um expediente criminoso e de moralidade questionável: determinou expressamente que a Assessora Parlamentar Maria Sandra de Jesus dividisse sua remuneração mensal com Raniedson e Jocy, que foram contratados informalmente para prestarem serviços no gabinete do precitado edil. Cedendo à ilegal exigência do denunciado, a Assessor Parlamentar Maria Sandra de Jesus se viu obrigada a repartir parte dos valores percebidos mensalmente [...]. 



    Pela leitura dos trechos acima transcritos, que retratam, em síntese, os fatos criminosos imputados ao paciente, não houve qualquer menção da prática de eventual crime eleitoral pelo paciente. O que há, de fato, é a efetiva descrição do crime de concussão, em contexto no qual contribuiu, de forma causal e finalista, para que o denunciado Carlos Silva, vulgo Carlão da Imobiliária, exigisse vantagens indevidas da assessora parlamentar Maria Sandra de Jesus, beneficiando-se do esquema criminoso. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, ausentes indícios mínimos da prática de crime eleitoral pelo paciente, e, por outro, a impossibilidade de proceder a investigações de natureza fática nesta via processual, não vislumbro constrangimento ilegal a sanar (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016). 



    Se não bastasse, a condenação do paciente transitou em julgado. Este STF não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique–se.



    Brasília, 22 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente